Tribunal: TJSP
Processo: 1001190-95.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU.

RECURSO DO RÉU – COBRANÇA DE TAFIFAS BANCÁRIAS E DEMAIS ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – tarifa de avaliação do bem – instituição financeira que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU.

RECURSO DO RÉU – COBRANÇA DE TAFIFAS BANCÁRIAS E DEMAIS ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – tarifa de avaliação do bem – instituição financeira que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – cobrança da tarifa corretamente afastada – seguro de proteção financeira – hipótese em que havia no contrato opção para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada – cobrança do seguro corretamente afastada – sentença mantida neste aspecto.

RECURSO DO RÉU – REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO – descabimento – devolução de valores que deve se dar na forma simples – ausência de dolo ou culpa grave – sentença reformada neste tópico.

RECURSO DO AUTOR – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – instituição financeira que obedeceu às diretrizes estabelecidas no contrato – ausência do dever de indenizar – sentença mantida nesta parte.

RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba fixada em 20% do valor da condenação, que resultou em R$ 303,20 – descabimento – fixação que deveria ter sido feita por equidade, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC – majoração não para o valor pleiteado pelo autor, mas para R$ 800,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC – prejudicado o conhecimento do recurso do réu na parte em que pediu a redução da verba – sentença reformada neste item.

Resultado: recursos parcialmente providos – o do réu, quanto à parte conhecida.